Tribunal: STF
Processo: HC 225408
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Rodrigues da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que o acusado teria praticado o crime de roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).



    4. O Tribunal de origem ressaltou que se trata de processo suspenso desde 18/01/2019, com base no artigo 366 do CPP, diante da não localização do réu, o indica situação de dificuldade concreta à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 795.928 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de contemporaneidade da medida e de fundamentação idônea para sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora atacado (com meus grifos): 



    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime imputado, uma vez que teria praticado o roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima (e-STJ fl. 69). 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 171.377 AgR, ministro Roberto Barroso - com meus grifos)



    De outro lado, considerando que consta dos autos a informação de que até os dias de hoje o paciente não foi localizado – motivo pelo qual o processo se encontra suspenso desde 18/01/2019 - , não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, eis que presente, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, “a situação de dificuldade concreta à instrução criminal e à aplicação da lei penal”. 



    Tal entendimento também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, que já decidiu no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando o agente estiver foragido (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin - com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator